Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de elaboração de cálculos em benefício da substituída processualmente LUCIA DE FATIMA SILVA LEITE CHAVES (ID11901149), a qual anuiu ao acordo noticiado nos autos à ID 11900716. À ID 17957870, o patrono requereu a expedição do requisitório com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Decido. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque (ID 11900772). Isso posto, conforme já determinado à ID17577581, remeta-se os autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos de LUCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES, observando-se o disposto nos respectivos embargos à execução (ID 11900760), o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 11900716, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido à ID 17957870. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao embargado), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador